Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716225-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: NERMY FRANCISCA ANTUNES, EVANILDE ANTUNES DE SOUSA, JULIO CESAR ANTUNES, KATIA REGINA ANTUNES, AUGUSTO CEZAR ANTUNES, ROMULO CESAR TEIXEIRA LIMA ANTUNES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 28532897, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator